Tribunal: TJPA
Processo: 0817714-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817714-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO, DISTRIBUIDORA DE MOTOSERRAS MELGACO LTDA

AGRAVADO: E. D. S. C., NUBIA FARIAS DOS SANTOS

PROCURADOR: CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 1.012, §1º, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por menor representado por sua genitora, determinou a intimação das partes executadas para pagamento voluntário de indenização por danos materiais no valor de R$143.086,92, sob pena de multa e honorários, com autorização para constrição patrimonial em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a indenização por danos materiais, fixada em sentença decorrente de responsabilidade civil extracontratual, possui natureza jurídica que justifique a execução provisória imediata, com fundamento na exceção ao efeito suspensivo da apelação prevista no art. 1.012, §1º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra geral do art. 1.012, caput, do CPC estabelece que a apelação é dotada de efeito suspensivo automático, impedindo o cumprimento provisório da sentença enquanto pendente o julgamento do recurso.

4.

As exceções previstas no §1º do mesmo artigo são de interpretação restritiva, aplicando-se, no inciso II, apenas às sentenças que condenam ao pagamento de alimentos oriundos de vínculo familiar.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ restringe a aplicação da exceção do art. 1.012, §1º, II, do CPC às ações típicas de alimentos, não abrangendo condenações indenizatórias, ainda que destinadas à subsistência da vítima.

6.

A sentença exequenda impôs condenação em parcela única por danos materiais, com base em critérios objetivos (laudo pericial e tabela do DPVAT), sem qualquer referência a obrigação alimentar decorrente de relação familiar.

7.

A verba possui natureza indenizatória, fundada na responsabilidade civil extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, não se enquadrando no conceito de alimentos para fins de execução provisória imediata.

8.

A distinção entre alimentos familiares e prestações indenizatórias, mesmo que voltadas à subsistência, é relevante para definir o regime jurídico aplicável à execução.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA DE MOTOSERRAS MELGACO LTDA e VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0800777-91.2025.8.14.0039), formulado por E. D. S. C., representada por sua genitora.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DETERMINO:

1. A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, na pessoa de seus advogados constituídos nos autos principais, para que efetuem o pagamento do valor atualizado de R$ 143.086,92, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil;

2. Caso não haja o pagamento voluntário no prazo assinalado, incidirá MULTA DE 10% sobre o montante devido, além de honorários advocatícios também fixados em 10%, nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC/15;

3. Na hipótese de inadimplemento, desde já autorizo a expedição de MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, nos termos do artigo 831 e seguintes do Código de Processo Civil, podendo ser utilizada a ferramenta SISBAJUD para bloqueio de valores em contas bancárias dos executados, bem como RENAJUD para restrição de veículos eventualmente registrados em seus nomes;”

A decisão não restou modificada após oposição de embargos de declaração.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que a decisão incorreu em equívoco ao interpretar a natureza da condenação. Argumentam que a sentença exequenda, proferida nos autos do processo nº 0804962-46.2023.8.14.0039, condenou-as expressamente ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente de despesas médicas e redução da capacidade funcional da vítima de acidente de trânsito, fixada em parcela única no valor de R$116.688,00, com base na tabela do DPVAT e em laudo pericial que atestou incapacidade funcional de 10%.

Defendem que, em nenhum momento, a sentença atribuiu à verba caráter alimentar típico, tampouco se trata de ação de alimentos fundada em vínculo familiar. Invocam a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que limita a aplicação do artigo 1.012, §1º, inciso II, do CPC, exclusivamente às ações típicas de alimentos, oriundas de relações familiares, não abrangendo indenizações civis por ato ilícito, ainda que possuam finalidade de subsistência.

Alegam, ainda, que a apelação interposta contra a sentença exequenda foi recebida com efeito suspensivo automático, nos termos do caput do artigo 1.012 do CPC, o que, por si só, impediria a execução provisória. Argumentam que a decisão embargada contraria a regra geral do ordenamento processual e viola o princípio da fundamentação adequada, previsto no artigo 489, §1º, do CPC, por aplicar de forma genérica o conceito de "crédito alimentar" sem demonstrar concretamente sua incidência no caso.

Por fim, destacam o risco de irreversibilidade da medida, considerando que existe parecer do Ministério Público opinando pela anulação da sentença exequenda, o que reforça a possibilidade de reforma do julgado e a gravidade da execução provisória de valor expressivo.

Requerem a reforma da decisão para indeferir o cumprimento provisório da sentença.

Em decisão ID 29539989, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 30203910).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a condenação fixada na sentença exequenda, prolatada nos autos do processo nº 0804962-46.2023.8.14.0039, enquadra-se na hipótese excepcional prevista no artigo 1.012, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, que afasta o efeito suspensivo da apelação e autoriza a execução provisória imediata de sentenças que condenam ao pagamento de alimentos.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.012,
caput
, estabelece como regra geral que a apelação possui efeito suspensivo automático, ou seja, a interposição do recurso impede, por si só, a produção imediata dos efeitos da sentença, independentemente de qualquer manifestação judicial. Trata-se de efeito conferido decorrente diretamente da lei processual.

Esse efeito suspensivo automático visa preservar a utilidade do julgamento recursal, evitando a execução prematura de decisão que ainda não transitou em julgado e que, portanto, pode ser reformada ou anulada pelo tribunal. Portanto, a existência de apelação pendente de julgamento, recebida com efeito suspensivo automático, obsta, em regra, o cumprimento provisório da sentença.

O §1º do artigo 1.012 do CPC enumera, de forma taxativa, as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, mesmo que interposto recurso de apelação. Entre essas exceções, encontra-se, no inciso II, a sentença que
"condena a pagar alimentos"
.

A questão central do presente recurso reside, justamente, na interpretação do alcance dessa norma excepcional: se ela abrange toda e qualquer condenação que, de alguma forma, tenha por finalidade garantir a subsistência da parte, ou se está restrita às ações típicas de alimentos, decorrentes de vínculos familiares.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exceção prevista no artigo 1.012, §1º, II, do CPC (e antes no artigo 520, II, do CPC/73) aplica-se exclusivamente às ações de alimentos próprias do direito de família, não alcançando verbas indenizatórias fixadas em ações de responsabilidade civil, ainda que possuam caráter alimentar em sentido amplo.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, conquanto seja notório o caráter alimentar das prestações inerentes a benefícios previdenciários, a regra disposta no art. 520, inciso II, do CPC destina-se à ação de alimentos típica, não sendo, por conseguinte, aplicável à hipótese em comento. Precedentes: AgRg no Ag. 1.124.610/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/8/2009; e EREsp 663.570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/05/2009.

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ, AgRg no REsp n. 1.555.320/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24/11/2015, DJe 11/12/2015)

Embora referido julgado tenha sido proferido sob a égide do CPC/73, permanece plenamente aplicável ao Código vigente, tendo em vista a identidade de redação e finalidade normativa entre o artigo 520, II, do CPC/73 e o artigo 1.012, §1º, II, do CPC/15.

Portanto, a exceção ao efeito suspensivo da apelação somente se aplica às ações de alimentos fundadas em vínculo familiar, não alcançando indenizações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, ainda que destinadas à subsistência da vítima.

No caso concreto, a sentença exequenda (ID nº 133614333, processo nº 0804962-46.2023.8.14.0039) condenou as agravantes ao pagamento de indenização por danos materiais, nos seguintes termos:

"Os danos materiais foram comprovados nos autos, incluindo despesas médicas e redução da capacidade funcional em 10%, conforme laudo pericial. Adotando-se como referência a tabela do DPVAT e o salário mínimo vigente, o valor devido é de R$ 116.668,00, em parcela única.

[...]

1 – CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Rés ao pagamento de R$ 116.668,00 (cento e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e oito reais) por danos materiais;"

A leitura da sentença revela que a condenação não possui natureza alimentar típica, mas sim indenizatória, decorrente de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito (acidente de trânsito). A verba foi fixada em parcela única, com base em critérios objetivos (tabela do DPVAT e laudo pericial), destinando-se a ressarcir despesas médicas e compensar a redução da capacidade funcional da vítima.

Em nenhum momento o julgador qualificou a condenação como "alimentos", tampouco a fundamentou em vínculo familiar, obrigação parental ou dever de assistência recíproca entre cônjuges ou companheiros. Trata-se, inequivocamente, de indenização por danos materiais, regida pelo regime jurídico da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Embora a verba possa ter, em sentido amplo, finalidade de subsistência — como aliás ocorre com diversas outras verbas indenizatórias —, isso não a transforma em prestação alimentar para fins de aplicação do artigo 1.012, §1º, II, do CPC.

Como bem observou o Ministério Público em seu parecer:

"Os alimentos familiares visam garantir a subsistência de quem não pode provê-la por si, com base no dever de solidariedade. Já a indenização por ato ilícito tem por finalidade a reparação integral de um dano causado. Os alimentos familiares são presumidos, ao passo que os alimentos por ato ilícito, não.

Portanto, tendo em vista que a condenação que se pretende executar provisoriamente se refere a danos materiais e que foi interposto recurso de apelação, pendente de julgamento, incide a regra geral do efeito suspensivo, o que torna o título, por ora, inexigível e obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença"

Essa distinção não é meramente conceitual, mas possui reflexos processuais diretos, notadamente quanto ao regime de execução e ao cabimento do cumprimento provisório sem efeito suspensivo.

Assim, não estando presente a hipótese excepcional do artigo 1.012, §1º, II, do CPC, aplica-se a regra geral do efeito suspensivo automático da apelação, o que obsta o cumprimento provisório da sentença enquanto pendente o julgamento do recurso.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o cumprimento provisório da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025